Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Não subsiste no acórdão embargado os vícios apontados e, ao contrário do afirmado pelos embargantes, o acórdão enfrentou a matéria impugnada apontando as razões do seu convencimento e a aplicação ao caso concreto.
3. De se ressaltar que o pleito inicial busca a declaração da prescrição do direito de regresso da Administração e a anulação dos efeitos do relatório do processo administrativo de tomada de contas (TCE)
4. E a prescrição foi diretamente debatida, especialmente acerca dos termos iniciais do prazo e marcos regulatórios sobre sua fluência, interrupção ou consumação.
5. O acórdão examinou as hipóteses pertinentes da prescrição para o caso de ação regressiva contra servidores, reconhecendo que, em qualquer das hipóteses, não se consumou o lapso prescritivo para a ação de regresso da Administração.
6. O fato de suas razões não terem sido acolhidas não significa que o acórdão contém os vícios apontados. Pretendem os embargantes obter a reforma do julgado por via oblíqua.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.